Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO JUDICIAL DE UMA TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida, são suficientes para demonstrar a traficância por parte do recorrente.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Depoimento prestado em fase inquisitorial, sem posterior confirmação em Juízo, pode ser utilizado como meio de prova, quando há outros elementos que corroborem com a versão dos fatos.
4. O artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 prevê um benefício em que, por questões de política criminal, o legislador ordinário optou por favorecer aquele criminoso que pela primeira vez se envolve em crime, sem deixar de reconhecer maior reprovabilidade do comportamento de quem reitera na prática de crime, após ser definitivamente condenado, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.
5. Para a concessão do benefício, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Assim, tendo em vista tratar-se de réu reincidente, inclusive com reincidência específica, não há que se falar em tráfico privilegiado.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.